Tribunal: TJDFT
Processo: 0712863-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO MORAL. VIABILIDADE.
1. O pedido expresso da acusação pela condenação por danos morais supre a necessidade de manifestação da vítima. Precedentes.
2. O crime de importunação sexual, a par de inserido no capítulo dos Crimes Contra a Liberdade Sexual, viola também a honra subjetiva da vítima. Nesse contexto, a violação à honra faz nascer a obrigação de reparação do dano afeto ao seu direito da personalidade.
3. Recurso não provido.